Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-78.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800183-78.2022.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO

APELADO: JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – AMEAÇA – ART. 147 DO CP – CÁRCERE PRIVADO – ART. 148, § 1º, I, DO CP – AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Súmula nº 588/STJ. Recurso do Ministério Público provido e improvido o da defesa. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao apelo do réu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 147, caput e 148, § 1º, I, ambos do CP, no âmbito da violência doméstica prevista na Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão/detenção, substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a peça acusatória que “
em 26/01/2022, na Rua Cerejeira, s/n, Bairro Ramiro Paz, nesta cidade, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou de morte vítima Tatiana Trindade dos Santos, sua companheira. Na data acima mencionada, o denunciado ameaçou de causar mal injusto à vítima, proferindo “que é policial, que poderia fingir um assalto e matar a vítima e seu filho, que erraria um tiro mas não erraria o segundo” (textuais). Na ocasião, trancou a vítima na residência do casal de 14H às 20H. Quando o denunciado retornou para o imóvel, a vítima afirmou que iria procurar seus direitos, tendo o denunciado assegurado “que é policial e nada iria acontecer, e que deveria ter cuidado com seu filho, e que iria falar para autoridade policial que estava sendo extorquido e assim ninguém iria acreditar na vítima” (textuais). Durante a investigação, restou apurado que julho/2021, o denunciado já havia ameaçado de morte a vítima, tendo dito que a esquartejaria e até descobrirem iria demorar. Em agosto de 2021, durante uma discussão motivada por ciúmes, o denunciado assegurou que era homem e não moleque, se dirigiu ao veículo para buscar uma arma. A vítima havia retirado a chave da porta e foi agredida
. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 10.03.2022, id-15529104.

Alega o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO que não cabe a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois os crimes foram praticados contra mulher, no contexto de violência doméstica. Requer a reforma da sentença na parte em que substituiu a pena privativa de liberdade do apelado por duas restritivas de direitos.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do apelo, id-15529207.

O apelante JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO aponta a insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo, id-15529198.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, devendo a sentença ser modificada com relação à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e improvimento do recurso interposto pelo réu.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 147, caput e 148, § 1º, I, ambos do CP, no âmbito da violência doméstica prevista na Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão/detenção, substituída por duas penas restritivas de direito.

Alega o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO que não cabe a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois os crimes foram praticados contra mulher, no contexto de violência doméstica. Requer a reforma da sentença na parte em que substituiu a pena privativa de liberdade do apelado por duas restritivas de direitos.

Por sua vez, o apelante

JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO aponta a insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Requer sua absolvição.

Conheço dos recursos.

1-

DAS RAZÕES DO RECORRENTE JOSÉ OSCAR DA SILVA MELO

A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas nos autos diante dos documentos de id-15529101, especialmente o vídeo de id-15529100, bem como diante da palavra da vítima e dos testemunhos colhidos em juízo, senão vejamos.

A vítima TATIANA afirmou em juízo, id-15529141: “
que o réu lhe disse que é policial, que poderia fingir um assalto e matar a vítima e seu filho, que erraria um tiro mas não erraria o segundo”; que o réu já havia a ameaçado de morte, tendo dito que a esquartejaria e até descobrirem iria demorar; que em agosto de 2021, durante uma discussão motivada por ciúmes, o réu assegurou que era homem e não moleque, se dirigiu ao veículo para buscar uma arma, agredindo-a; que as ameaças eram constantes, tendo ele já desferido um tiro em direção a seu pé, como forma de ameaça; que estava em processo de separação, que o acusado a ameaçou de morte, que ele afirmou que poderia forjar um assalto e ninguém iria descobrir, caso ela solicitasse medida protetiva, que o acusado limitava a sua locomoção, que a casa era trancada, toda gradeada, que ele tinha o costume de sair e levar todas as chaves da casa, que ficava sem sair, que ficava trancada, que ele deixava ela trancada por ciúmes.”

A testemunha MARIA TEREZA, genitora da vítima, afirmou em juízo, id-15529173, que: “o réu foi buscar a depoente no culto para pegar sua filha na casa deles; que ao chegarem lá a vítima estava com as coisas arrumadas e disse que só sairia de lá com tudo que era seu; que o réu disse para a vítima sair e dirigiu-se para a depoente falando ‘
leve a sua filha daqui agora, que essa mulher não vai dormir aqui hoje, que a senhora vai escolher se quer levar ela em pé ou deitada
’. Que após esse dia eles voltaram a conviver e um dia ele novamente foi até a casa da depoente dizendo para ela ir buscar a filha porque eles haviam brigado e a depoente disse que não iria. Que sua filha lhe telefonou dizendo que estava trancada em casa e não conseguia sair; que a depoente lhe disse ‘
dá um jeito de sair daí porque o que importa é sua vida
.’”

A testemunha Geilson, irmão da vítima, disse em juízo, id-15529173, que: “
no dia que ocorreu ela ligou para minha mãe e fomos lá; que eu ouvi ele falar que era para minha mãe levar minha irmã da casa dele e que ela ia escolher se ia levá-la em pé ou deitada
.”

O vídeo de id-15529100 comprova as palavras do réu “
Não vai demorar muito, se eu matar ele, logo em seguida tu vai também
”, após a vítima dizer que ele não ficaria impune se fizesse algo com o filho dela de 4 anos de idade.

Ressalto que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é um importante elemento de convicção, sendo de
extrema relevância. Ademais, restou comprovado nos autos que o réu praticou o delito

de ameaça e de cárcere privado, eis que trancou a vítima na residência do casal, não permitindo que ela saísse do local, conforme os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:

“A PALAVRA DA VÍTIMA, SE COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NO PROCESSO, É APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.” (STJ -HC nº 93.965/SP, 5ª Turma, Relator: Min. FELIX FISCHER, DJe 04.08.2008).

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. AÇAO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2.
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas,
a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões. 3. (...). (TJDFT -
Acórdão 1713198
, 07026048020218070002, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023) (destaquei)

In casu
, a ofendida narrou os fatos de forma pormenorizada, apontando o ora recorrente como autor dos delitos. Ademais, as declarações do depoente se mostram isoladas nos autos, sem a comprovação de que a vítima e seus familiares tinham a intenção de prejudicá-lo com acusações falsas.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora apelante.

2-

DAS RAZÕES DO RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto à alegação de que se trata de crime praticado contra a mulher, no âmbito doméstico, sendo descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, possui razão o apelante.

Assim dispõe o enunciado da Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...)
3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula nº 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP)..."
(TJDFT -
Acórdão 1723600
, 07006773420218070017, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023) (destaquei)

“(...). 4.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Súmula nº 588/STJ
5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT -
Acórdão 1713198
, 07026048020218070002, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023) (destaquei)

Ressalto que a pretensão do ora apelante Ministério Público se mostra pertinente, razão pela qual retiro da condenação a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a teor do disposto na Súmula 588 do STJ.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base fixada ao réu pelo delito previsto no art. 147 do CP foi de 1 mês e 5 dias de detenção, considerando como desfavorável a circunstância judicial referente às circunstâncias do delito, como a seguir transcrevo: “
Circunstâncias: o réu prevaleceu-se da condição de policial civil para praticar o crime em tela, fato que deve pesar contra si
.”

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Mantenho, portanto, a valoração negativa da referida circunstância judicial, eis que bem fundamentada, bem como a fixação da pena base em 1 mês e 5 dias de detenção.

Ausentes atenuantes. Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do CP, bem como a elevação da pena em 10 dias, totalizando a pena de 1 mês e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mantendo-a como definitiva, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Pelo delito previsto no art. 148, § 1º, I, do CP, mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ausentes atenuantes. Mantenho as agravantes do art. 61, II, “a” e “f”, do CP, bem como a elevação da pena em 8 meses, totalizando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, que mantenho como definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho, por fim, o concurso material de crimes e a cumulação das penas, nos termos do disposto no art. 69 do CP e conforme o entendimento da jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84.
[...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de
19/9/2022
). (destaquei)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I - "
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade
" (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019).
Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
; II - O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
22/2/2023
). (destaquei)

Desta forma, mantenho a pena definitiva fixada ao recorrente em 2 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão/detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do réu José Oscar da Silva Melo e dou provimento ao recurso do Ministério Público, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/02/2025